Tribunal: TJPA
Processo: 0012047-67.2016.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0012047-67.2016.8.14.0070
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ABAETETUBA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: LEANDRO SILVA SOUSA
ADVOGAD: DRA. DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL VÁLIDO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Quanto à condenação, não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio da palavra da vítima.
2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não merece correção a decisão impugnada, pois a pena-base foi arbitrada em patamar aquém do razoável diante da prevalência de vetores negativos.
3. Impõe-se a exclusão da agravante da reincidência quando não há prova nos autos de sua existência.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Abaetetuba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LEANDRO SILVA SOUSA
, contra a sentença que o condenou a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, em regime inicialmente fechado.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 09.11.2016, por volta das 19h30min, o acusado, na companhia de terceiro não identificado, fazendo uso de arma de fogo e de uma moto, abordou a vítima Raimundo Sagica da Cunha em via pública, e dela subtraiu a motocicleta que ela conduzia, empreendendo fuga em seguida, porém, a polícia militar em ronda interceptou duas pessoas numa moto suspeita e elas encontrou uma arma de fogo (MIQUEIAS RODRIGUES MONTEIRO) e a motocicleta roubada (LEANDRO). Assim, por tais condutas o acusado LEANDRO foi incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do C.P, e a MIQUEIAS foi imputado o crime do art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03.

O feito foi suspenso em relação ao acusado Miqueias, em face do art. 89 da Lei n.º 9.099/90.

Quanto a Leandro, o feito tramitou regularmente, e às fls. 50/55, sobreveio sentença condenatória, da qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
, e sua absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, em razão da ausência de reconhecimento formal válido e insuficiência do testemunho da vítima; subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena, em face do excesso praticado e exclusão da agravante da reincidência (fls. 68/72).

Constam contrarrazões às fls. 79/83, perlo conhecimento e parcial provimento, apenas no que tange à exclusão da agravante da reincidência.

Às fls. 92/95, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, também apenas para exclusão da agravante da reincidência.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base nas teses de negativa da autoria e insuficiência de provas e a fixação da pena-base no mínimo legal com revisão da dosimetria e exclusão da agravante da reincidência.

Quanto às
teses de negativa de autoria e insuficiência de provas
, restringe-se seu defensor a alegar que a acusação deve trazer provas concretas do delito e que os depoimentos da vítima devem ser levados a efeito com restrições, pois não são prova absoluta, já que vítima não é testemunha.

Ocorre que, ao contrário do que defende o Recorrente, a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu. Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Nesse ponto, a defesa impugna o reconhecimento formal do acusado constante dos autos por entender que não preenche os requisitos legais, o que invalidaria a acusação.

Analisando o argumento, atesta-se que foi realizado o reconhecimento formal do acusado às fls. 17 do IP, mas não há como se esclarecer pelo termo se foram obedecidos todos os requisitos do art. 226 do CPP. No entanto, a ausência da referida formalidade
não tem o condão de por si só nulificar todo o processo realizado
, pois trata-se de mera formalidade suprida por outros atos, como a prova testemunhal.
In casu
, a vítima reconheceu o Apelante como autor do ilícito, assim como havia feito extrajudicialmente, razão pela qual não há qualquer plausividade no reconhecimento de qualquer nulidade ou pedido de desconsideração, sob esse fundamento.

Em sendo assim, por mais que não tenha a autoridade policial formalizado o auto de reconhecimento de forma plena, assim como o magistrado, tal falta não tem o condão de elidir a acusação, pois como já afirmado a vítima efetuou o reconhecimento na delegacia, o que é suficiente para legitimar a acusação.

E ainda, não há nos autos qualquer razão plausível para que a vítima comparecesse em Juízo, e se realmente não fosse o Réu um de seus algozes, não afirmasse claramente perante as autoridades tal premissa, principalmente porque a vítima foi submetida à coação, sob arma de fogo, e foi abordada por duas pessoas, o que a levaria a buscar justiça contra quem realmente praticou o ato, para lhe ver preso e condenado, e não contra qualquer um, liberando os verdadeiros culpados.

Por outro lado, o Réu teria todo o interesse em negar a prática delituosa, mesmo sabendo que o fato se deu exatamente como narrado na denúncia.
In casu
, o Réu não nega o fato em si, apenas diz que havia emprestado a moto de um terceiro e não sabia que ela era roubada, e que esse terceiro era sobrinho da vítima, porém, como o sobrinho da vítima emprestou a moto ao Réu se esta foi roubada diretamente da vítima e de seu sobrinho?

Vê-se claramente que o Réu foi quem roubou a moto da vítima, pois assim ela afirmou em Juízo e contou inclusive que estava com seu sobrinho no momento da abordagem dos meliantes.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por desfundamentação.

Em primeiro lugar, a dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 50/55, não sofreu ilegalidade efetiva, ao contrário do que defende o Recorrente, porque, da forma como a magistrada valorou a maior parte dos vetores do art. 59 do CP (de forma negativa), era para o Réu receber pena pelo menos no grau médio, e ela fixou a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão, ou seja, quase no mínimo legal.

Em segundo lugar, este Tribunal poderia até mesmo corrigir a fundamentação mantendo a negatividade sem que isso representasse qualquer ilegalidade. Nesse sentido:
¿É dominante a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há impedimento de o Tribunal a quo, em julgamento de apelação exclusivo da defesa, inovar na fundamentação, desde que não agrave a situação penal do réu.¿
Precedentes: RHC 47.188¿RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19¿03¿2015, DJe 30¿03¿2015 e HC 152.532¿MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 15¿03¿2012, DJe 13¿04¿2012).

Outrossim, a existência de circunstâncias judiciais negativas autoriza seu arbitramento acima do mínimo - Súmula n.º 23/TJPA, e a avaliação das circunstâncias não obedecem critérios objetivos, pois o legislador atribuiu ao magistrado a avaliação discricionária de tais pontos, mantendo apenas a exigência da fundamentação, podendo valorar mais negativamente um vetor em detrimento de outro.

Desta forma, não vejo qualquer excesso no arbitramento da pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, foi aplicada ao Réu a agravante da reincidência, porém, de forma errônea, pois a certidão de fls. 53 do IP realmente é imprestável para se atestar a existência de antecedentes criminais com trânsito em julgado, até porque ali só constam ações penais ainda em tramitação, cabendo, portanto, a exclusão requerida pela defesa e ratificada pelo Ministério Público de 1º e 2º Graus.

Na terceira fase, ao Réu foi aplicada a causa de aumento pela majorante do uso de arma e concurso de agentes em 1/3, daí porque não há motivação para aplicar-se qualquer alteração nessa fase.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a sentença condenatória, apenas para excluir a reincidência ao Réu, restando sua pena da seguinte maneira: considerando a pena-base de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, e a inexistência de atenuantes e agravantes, aplico a causa de aumento de pena pelas qualificadoras do uso de arma e concurso de agentes em 1/3 (um terço), restando a
pena final, concreta e defitiniva de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa.

No mais, mantenho a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 15 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

6